Tribunal: TJDFT
Processo: 0014210-81.2014.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. INADIMPLEMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, incluindo reparação de perdas e danos, aplica-se o prazo prescricional decenal, conforme a regra geral do artigo 205, do Código Civil. Julgados do STJ. Nos termos da Súmula 150, do Supremo Tribunal Federal, a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação.